Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIAS SEM AMPARO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.